Tribunal: STF
Processo: RHC 249821
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 944.883/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO QUE SE IMPÕE.



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir a fundamentação da decisão atacada.



    2. Agravo regimental improvido (doc. 27).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro:



    [...] após uma narrativa infundada do assistente de acusação sobre suposta fuga do Paciente para fora do distrito da culpa, a prisão preventiva foi decretada, mesmo estando a trabalhar em Ribeirão Preto (cidade vizinha e pertencente à mesma região metropolitana), onde reside e mantém vínculo empregatício há mais de 10 anos com a mesma empresa de segurança.



    O Paciente permaneceu preso preventivamente durante 110 dias até obter liberdade provisória em 20 de maio de 2024, mediante decisão que do juiz singular que lhe concedeu liberdade provisória:



    [...]



    Há que se sublinhar que o Paciente permaneceu em liberdade provisória durante 127 dias (de 20/05/2024 a 24/09/2024), período durante o qual cumpriu rigorosamente todas as medidas cautelares impostas, demonstrando respeito às decisões judiciais e à ordem legal. Não há notícia de descumprimento, tentativa de fuga, obstrução da justiça ou ameaça às testemunhas. Portanto, as medidas cautelares impostas ao Paciente foram mais do que suficientes para garantir o êxito do processo e da persecução criminal.



    Não obstante a sua regular conduta e cumprimento integral das medidas impostas, a 5ª Câmara Criminal do TJSP, em decisão desprovida de fatos novos e contemporâneos, restabeleceu a prisão preventiva do Paciente (doc. 35, p. 3).



    Nesse contexto, assevera que:



    A decisão que restabeleceu a prisão preventiva do Paciente está fundamentada em argumentos genéricos e abstratos, contrariando o artigo 315, §2°, II e III, do CPP, que exige decisão fundamentada com fatos concretos e contemporâneos. Não há qualquer indício REAL de que o Paciente tenha descumprido condições ou represente risco à ordem pública.



    Até agora não há sequer o apontamento de um único fato concreto que justifique a decretação da prisão preventiva.



    [...]



    Note-se que a decisão se limita a reproduzir a teoria do artigo 312 do CPP, sem especificar elementos reais que indiquem periculum libertatis ou risco à instrução processual. Como já destacado, o Paciente não possui antecedentes criminais, manteve seu emprego estável por mais de uma década e tem cumprido rigorosamente todas as determinações judiciais (doc. 35, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    a) Liminarmente, conceder liberdade provisória ao Paciente, com expedição do pertinente alvará de soltura;



    b) Não mérito, seja dado provimento ao ROC e, por conseguinte, deferida a ordem para conferir liberdade provisória ao Paciente (doc. 35, p. 6). 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Elton Ghersel, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 57). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal — CPP, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Nos caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do recorrente pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece provimento, tendo em vista que a decisão atacada se revela consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem o presente julgado (fls. 48/50):



    Com efeito, o acórdão impugnado decretou a prisão preventiva, sob a seguinte fundamentação (Recurso em Sentido Estrito n. 0001295-38.2024.8.26.0291 - fls. 18/21 - grifo nosso):



    Com efeito, da análise das peças acostadas aos autos, verifica-se que, além da materialidade, estão presentes indícios suficientes de autoria delitiva, bem como os demais requisitos previstos nos artigos 3121 e 3132 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, sendo certo que as circunstâncias concretas da prática do crime em apuração - homicídio qualificado -, especialmente o comportamento de André, que aguardou a vítima sair da delegacia de polícia (para onde fora encaminhada após agredir fisicamente o genitor do recorrido em razão de uma discussão), seguiu-a por algumas quadras, em seu veículo, até que desembarcou e efetuou diversos disparos com a arma de fogo, em plena via pública, são indicativas da personalidade desajustada e agressiva do recorrido.



    Não se pode olvidar, ainda, que o crime imputado a André, trata-se de delito gravíssimo e hediondo, o que, inegavelmente, reclama o encarceramento, para resguardo da ordem social. É certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão preventiva.



    [...]



    Em acréscimo, extrai-se da minuta recursal do Ministério Público que o recorrido já apresentou indícios concretos de risco à aplicação da lei, porquanto, “antes mesmo de ter sua prisão preventiva decretada o Recorrido havia mudado de domicílio sem qualquer comunicação ao juízo. Após ter sua prisão preventiva decretada, ficou foragido por alguns meses, quando, somente então, o mandado de prisão foi devidamente cumprido. Logo, o Recorrido já havia demonstrado o descompromisso com a Justiça, não havendo quaisquer garantias de que, uma vez condenado, se apresentará para dar início ao cumprimento da pena.” (...).



    Como se vê, a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como do modus operandi do paciente, que, supostamente, aguardou a vítima sair da delegacia de polícia (para onde fora encaminhada após agredir fisicamente o genitor do recorrido em razão de uma discussão), seguiu-a por algumas quadras, em seu veículo, até que desembarcou e efetuou diversos disparos com a arma de fogo, em plena via pública (fl. 18), bem como no fato de que, antes mesmo de ter sua prisão preventiva decretada [...] havia mudado de domicílio sem qualquer comunicação ao juízo. Após ter sua prisão preventiva decretada, ficou foragido por alguns meses, quando, somente então, o mandado de prisão foi devidamente cumprido (fl. 21 - grifo nosso).



    Ora, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023 - grifo nosso).



    Ressalto que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na fuga do distrito da culpa após o delito. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, indivíduos - dentre os quais o recorrente - teriam efetuado disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, em razão de rivalidade existente entre grupos criminosos. Além disso, o acusado teria se evadido do distrito da culpa após o cometimento do delito, permanecendo na condição de foragido por aproximadamente 1 ano (AgRg no RHC n. 192.103/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/8/2024 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que a impossibilidade de exame de matéria fática na estreita via do habeas corpus impede a análise da alegação da defesa de que não teria havido fuga do distrito da culpa.



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Por fim, verifico que o acórdão impugnado não discutiu a suposta falta de contemporaneidade da prisão, motivo pelo qual a matéria também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ (art. 210 do RISTJ).



    Com efeito, a custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na conduta violenta. Precedentes. 4. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi, vale dizer, homicídios qualificados "praticados mediante disparos de arma de fogo contra as vítimas, que se encontravam em via pública, donde emerge, ao que tudo indica, a motivação fútil e o recurso que teria dificultado, senão impossibilitado, a defesa das vítimas." (AgRg no HC n. 911.304/SP, Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19/6/2024 - grifo nosso).



    Assevero que, no caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública [...] Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC n. 685.080/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22/9/2021 - grifo nosso).



    Reafirmo, ainda, que a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não foi apreciada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (AgRg no RHC n. 190.489/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11/9/2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 28 — grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015).



    Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 



    Além disso, as condições subjetivas favoráveis do recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Ademais, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, compreendo que a circunstância de o recorrente ter mudado de domicílio sem qualquer comunicação ao juízo e de ter sido encontrado somente alguns meses depois de decretada a prisão preventiva, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar a segregação cautelar. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no caso, para garantia da ordem pública.



    II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva.



    III – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV – Agravo regimental improvido (HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. De acordo com as instâncias de origem, “o paciente, ora agravante, é reincidente específico, possuindo três condenações em furtos duplamente qualificado”. Além disso, “verifica-se o envolvimento do Réu em outros delitos e seu risco de fuga, tudo a gerar risco a concessão de liberdade neste ato, de modo que a segregação cautelar é medida impositiva para tutela da ordem pública e aplicação da lei penal”.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 246.919 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/11/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 210.039 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022).



    CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES.



    1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal.



    2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República.



    3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República.



    4. Denegar a ordem (HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).



    Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Prisão preventiva. Legitimada pelo modus operandi do delito e fuga do acusado do distrito da culpa. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do art. 282, § 3º, do CPP à prisão preventiva. 5. Demais pedidos. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido (HC 225.817 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a reformar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Por simples leitura do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que, mesmo desconsiderada a pretérita condenação por outro homicídio - indicada pelos juízos antecedentes -, a custódia cautelar encontra lastro em fundamentação concreta, arrimada tanto no modus operandi do delito supostamente perpetrado quanto na periculosidade do agente, derivados da imputada prática de novo homicídio qualificado, apenas porque a vítima ameaçou o filho do acusado, bem como no risco concreto de reiteração delitiva e na própria fuga do distrito da culpa.



    3. A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Precedentes. Ainda que desfavorável, inviável a esta Suprema Corte alterar o resultado alcançado pelos juízos soberanos na incursão de matéria fático-probatória, pois tal proceder é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido (HC 226.340 AgR/MG, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2023).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se fundamentada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator